Tribunal: STF
Processo: Rcl 47853
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município e Estância Climática de Nuporanga em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, que negou seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista, cujo objeto é a reforma de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.
    2. O reclamante narra que interpôs agravo de instrumento em recurso de revista, o qual teve seu seguimento negado por ausência de transcendência da causa. Alega que, tratando-se de decisão irrecorrível nos termos do art. 896-A, §5º, da CLT, o reclamante teria sido “tolhido da possibilidade de ajuizar eventual recurso extraordinário para discutir a questão constitucional após julgamento do colegiado do TST, com a consequente usurpação da competência do próprio STF de proferir, em última instância, julgamento sobre questão constitucional”. Aduz, ainda, que a decisão reclamada impede a apreciação de questão constitucional pelo TST, com a possibilidade de afetação para julgamento em sede de recurso de revista repetitivo, na forma do art. 896-C da CLT.
    3. Assevera que o Supremo Tribunal Federal determinou, em julgamento de agravo regimental, o processamento da ADPF 501, que tem por objeto a mesma matéria suscitada pelo reclamante em seu recurso de revista, "qual seja, a afronta do conteúdo da Súmula nº 450 do TST aos preceitos fundamentais contidos nos princípios da separação dos poderes, da legalidade e da reserva legal". Requer, em caráter liminar, a suspensão do processo. Ao final, postula seja cassada a decisão reclamada, bem como "seja determinado à Corte Superior Trabalhista que reforme seu julgamento, reconheça a existência de transcendência jurídica e, assim, realize seu juízo de admissibilidade, abrindo a possibilidade da causa chegar a este STF, ou aguardando o pronunciamento deste em sede de controle de constitucionalidade abstrato (ADPF nº 501)".
    4. É o relatório. Decido.
    5. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    6. Na presente reclamação, a parte reclamante alega usurpação da competência desta Corte, por ter o órgão reclamado negado transcendência à matéria, impedindo que a parte levasse ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal eventuais questões constitucionais, mediante a interposição de recurso extraordinário.
    7. A decisão reclamada teve por fundamento o não preenchimento de requisito de admissibilidade recursal, ante a ausência de transcrição do trecho objeto da insurgência que consubstancia o prequestionamento da controvérsia e ante a inexistência de transcendência da causa. Transcrevo trecho pertinente da decisão (doc. 5):
    “Dentre os requisitos para a admissão do Recurso de Revista estão a demonstração do prequestionamento da tese jurídica que a parte recorrente pretende ver discutida e a impugnação dos fundamentos jurídicos “mediante demonstração analítica de cada dispositivo de lei, da Constituição Federal, de súmula ou orientação jurisprudencial cuja contrariedade aponte” (art. 896, § 1.º-A e incisos, da CLT). 
    Examinando o apelo revisional, depreende-se que a parte recorrente não observou o disposto no art. 896, § 1.º-A, I, da CLT. No caso dos autos, não há qualquer transcrição do trecho do acórdão regional que consubstancie o prequestionamento das matérias controvertidas.
    A propósito, é firme o entendimento jurisprudencial desta Corte de que é imprescindível a transcrição precisa do trecho da decisão regional que consubstancia o prequestionamento da matéria trazida no recurso, do qual seja possível extrair todos os fundamentos de fato e de direito contidos na tese recorrida (E-ED-RR-60300-98.2013.5.21.0021, Relator: Ministro José Roberto Freire Pimenta, data de Julgamento: 17/5/2018, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, data de Publicação: DEJT 25/5/2018; AgR-E-ED-RR-1458-45.2012.5.04.0018, Relator: Ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, data de Julgamento: 8/3/2018, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, data de Publicação: DEJT 16/3/2018). 
    Observa-se, in casu, o inexorável óbice processual que impede a análise do mérito recursal, decorrente da ausência de transcendência do Recurso de Revista, em quaisquer dos indicadores: político, jurídico, econômico ou social, na forma do art. 896-A, caput e § 1.º, da CLT. 
    Assim, não se justifica a atuação desta Corte Superior, visto que não foram observados os requisitos processuais previstos no art. 896, § 1.º-A e incisos, da CLT. Não se trata de questão nova nesta Corte Superior, e a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência pacífica do TST, independentemente das questões jurídicas suscitadas no apelo Revisional (transcendência política). Também não se constata tese jurídica inédita no âmbito desta Corte Superior (transcendência jurídica), nem eventual condenação exorbitante ou insignificante (transcendência econômica). 
    Diante do exposto, nos termos dos arts. 896-A, §§ 1.º e 5.º, da CLT e 118, X, do RITST, denego seguimento ao Agravo de Instrumento.”
    8. Em diversos casos, o STF tem decidido que o TST, ao negar a existência de transcendência sobre matéria cuja repercussão geral esta Suprema Corte já afirmou, com fixação da respectiva tese em sentido diverso do compreendido pela Justiça do Trabalho, impede a aplicação da jurisprudência constitucional, frustrando a autoridade de precedente desta Corte e usurpando, por via transversa, sua competência. Essa não é, no entanto, a situação que se verifica nos autos.
    9. Como narrado na inicial, a matéria veiculada no recurso de revista da reclamante é a existência de afronta do conteúdo da Súmula 450 do TST a diversos preceitos fundamentais previstos na Constituição Federal. O mencionado verbete versa sobre o pagamento em dobro da remuneração das férias e seu terço constitucional, quando desrespeitado o prazo previsto no art. 145 da CLT. Sobre a matéria, o STF já se manifestou pela inexistência de repercussão geral, quando, no julgamento do ARE 910.351-RG/DF, fixou a seguinte tese: "A questão da obrigatoriedade do pagamento em dobro de férias pagas fora do prazo do art. 145 da Consolidação das Leis do Trabalho tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009" (Tema 867 de repercussão geral).
    10. Nestes moldes, não se vislumbra a alegada usurpação de competência desta Corte, tendo em vista que o Tribunal Superior do Trabalho atuou dentro dos limites de sua competência para análise dos pressupostos de cabimento do recurso de revista (art. 896-A da CLT). Configurado o óbice relativo ao não reconhecimento da transcendência da causa, resulta inviável o processamento do Recurso de Revista.
    11. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas, proferidas em situações análogas à presente, em reclamações também ajuizadas pela ora reclamante: Rcl 47455, Rcl 47617 e Rcl 47850, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 46718, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 44891, Rel. Min. Dias Toffoli e Rcl 44743, Rel. Nunes Marques.
    12.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 
    Publique-se. 
          Brasília, 22 de junho de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator